Tribunal: TJDFT
Processo: 0740954-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740954-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURODRIVE MULTIMARCAS LTDA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eurodrive Multimarcas Ltda. em face da r. decisão de ID. 211074919 na origem que, nos autos da Ação ajuizada pelo Banco Pan S/A, determinou a expedição de mandados de busca e apreensão de diversos veículos de propriedade da Agravante, dados em garantia de Cédula de Crédito Bancário. A parte Agravante deixou de recolher o preparo do recurso interposto, em razão de pedido de gratuidade de justiça. Indeferido o requerimento de gratuidade de justiça (ID 65215023), foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob consequência do não conhecimento do recurso. Contudo, o prazo legal decorreu sem que a parte Recorrente cumprisse a determinação (ID 66154722). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator